Tribunal: TJDFT
Processo: 0721103-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721103-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL ANTONIO DE SOUZA, ANSELMO LUCIO MEIRELES DE LIMA AYELLO AGRAVADO: LILIAN DO ROSARIO RAMOS, RODRIGO MENEZES RAMOS, ESPÓLIO DE ACCACIO AUGUSTO RAMOS, ESPÓLIO DE MARISI DE MENEZES RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOEL ANTÔNIO DE SOUZA e ANSELMO LÚCIO MEIRELES DE LIMA AYELLO contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0704340-39.2021.8.07.0001 deflagrado por LILIAN DO ROSÁRIO RAMOS, RODRIGO MENEZES RAMOS, ESPÓLIO DE ACCACIO AUGUSTO RAMOS E ESPÓLIO DE MARISI DE MENEZES RAMOS, em que o juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação dos executados, ora agravantes, nos seguintes termos (ID 94855221 do processo originário): 1. Analiso a impugnação de ID 94233446. 2. A parte executada alega, preliminarmente, a ausência de indicação expressa do valor da causa e de pagamento das custas iniciais e o excesso de execução, sob o argumento de que a exequente teria utilizado como base de cálculo da multa a qual foram condenados os executados – e que deu origem ao presente cumprimento de sentença - o valor total executado nos autos de no 0012788- 34.1987.8.07.0001, quando deveria, na verdade, ter utilizado como base o valor de três imóveis que seriam o “quantum total executado in casu”. 3. O exequente se manifestou sobre a impugnação no ID 87757427, juntando comprovante de pagamento das custas. DECIDO O recolhimento das custas processuais, apesar do disposto no artigo 290, do Código de Processo Civil, consiste em irregularidade sanável a qualquer tempo, mesmo que ultrapassado o prazo assinado pelo Magistrado. Restando comprovado o recolhimento das custas processuais, não há que se falar em cancelamento da distribuição dos autos. Quanto ao valor a ser considerado como base para o cálculo da multa por litigância e má fé, o comando do acórdão foi: “Condeno os agravados, solidariamente, por litigância de má-fé, na forma do 80, incisos II, III, e V, do Código de Processo Civil, fixando multa, a ser paga aos agravantes, no valor de 2% do quantum total executado." Da leitura do acórdão, percebe-se que a condenação dos advogados - aqui executados - ao pagamento de multa se deu pela má-fé processual, atuação temerária, com claro abuso de direito, não só no que se refere aos imóveis adjudicados exclusivamente em favor dos créditos dos advogados, mas por sua atuação como um todo naqueles autos. Cito, como exemplo, alguns dos fatos mencionados no acórdão que serviram como fundamento para a condenação: terem os advogados perseguidos os honorários sucumbenciais em detrimento do direito dos clientes patrocinados, por não terem noticiado a morte dos credores nos autos e até mesmo por terem apresentado fato inverídico na redação das contrarrazões do agravo. Assim sendo, outra interpretação não seria possível, senão a de que o “quantum total executado” diz respeito ao total executado nos autos de no 0012788-34.1987.8.07.0001, e não ao total executado in casu, como alegado pelos executados. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Homologo a planilha juntada pela parte credora no ID 93079309, a qual já considerou o decote no importe de R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais), relativo ao pagamento voluntário realizado pelos executados, bem como incluiu os valores referentes à multa e honorários advocatícios, pois, em caso de pagamento espontâneo a menor, o devedor estará sujeito à multa e honorários, ambos de 10%, a incidir sobre o saldo remanescente, independentemente do início do cumprimento de sentença, conforme inteligência do art. 526, § 2o, do CPC. Intimem-se os requeridos para que efetuem o pagamento do saldo remanescente, no prazo de 5 dias. Efetuado o pagamento, dê-se vista aos credores, pelo prazo de 5 dias, para esclarecer se houve o pagamento integral do débito. Não efetuado o pagamento, prossiga-se nos termos da decisão de ID 83733230, item 5, ficando autorizada a expedição de alvará de levantamento dos valores. Alegam os agravantes, em síntese, que o cerne do imbróglio em questão é a decisão proferida em 16/04/2020, nos autos no 0012788-34.1987.8.07.0001, a qual confirmou que não há conflito na adjudicação ocorrida em 2019 de três imóveis localizados na cidade de Angra dos Reis/RJ em favor dos executados, ora agravantes, para recebimento de verbas honorárias sucumbenciais, tudo com base em certidão de crédito emitida em 09/07/2014 pelo juízo a quo, no valor de R$ 602.456,05. Afirmam que essa decisão fora desafiada por Agravo de Instrumento no 0711592-33.2020.8.07.0000, interposto pelos exequentes, ora agravados, distribuído a esta Relatora, sobrevindo acórdão 1278350 da 1a Turma Cível, em que restou consignado que a adjudicação de bens teve como base tão somente o crédito concernente aos honorários sucumbenciais. Sendo assim, entendem que a multa aplicada pelo acórdão, e ora executada pelos agravados, se refere e se restringe, exclusiva e especificamente, ao valor daqueles três imóveis. Aduzem que, nada obstante, os agravados, de maneira errônea, usaram, como base de cálculo para cobrar a multa de 2%, o total executado nos autos no 0012788-34.1987.8.07.0001, cujo valor engloba outra certidão de crédito que nem sequer é objeto do mencionado agravo de instrumento, tampouco do acórdão. Explicam que os três imóveis adjudicados em favor dos agravantes atingem a quantia total de R$ 605.000,00, conforme avaliações de ID 86554699 a ID 86554708, de sorte que a respectiva multa de 2% equivale a R$12.100,00, já depositados em juízo, e não a quantia fantasiosa de R$ 158.224,23. Ressaltam que as origens dos valores (duas certidões de créditos) são distintas, não podendo integrar a presente cobrança, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, implicando, inclusive, em enriquecimento ilícito dos agravados. Requerem, assim, a concessão da tutela antecipada recursal para definir que a base de cálculo da multa de 2% é o valor total dos três imóveis adjudicados em questão (R$ 605.000,00), ou para bloquear e não autorizar a liberação do valor depositado pelos agravantes, a título de saldo remanescente (R$ 190.295,08), até a decisão final a ser proferida neste recurso. Subsidiariamente, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pedem a reforma da decisão agravada para reconhecer como base de cálculo o valor dos três imóveis (R$ 650.000,00), liberando-se e devolvendo-se aos recorrentes o indevido valor depositado a título de saldo remanescente (R$ 190.295,08). Preparo comprovado (ID 26900997 e 26900998). Os pedidos de antecipação da tutela recursal e concessão de efeito suspensivo foram indeferidos ao ID 26930162. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID. 27542099). Sobreveio a petição de ID 28133256, na qual os agravantes informam a prolação de sentença nos autos de origem. É o relatório. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. Isso porque, consoante informado pelos agravantes e confirmado por meio da consulta ao andamento do processo de origem, verifica-se que o d. juízo a quo proferiu sentença em 09/08/2021, extinguindo a execução em decorrência do cumprimento da obrigação (ID 99807756 autos de origem). Tal situação enseja a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, consoante se observa dos seguintes julgados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1354071, 07102932120208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 22/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMAS ABSORVIDOS PELA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Prolatada sentença no Feito originário, extinguindo a liquidação/cumprimento provisório de sentença em razão da satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC), configura-se a superveniente perda do interesse recursal, uma vez que superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento. 2 - Os temas agitados pela Agravante, relativos a honorários advocatícios que decorreriam da propositura da liquidação/ cumprimento provisório da sentença e dos danos materiais apurados no procedimento, foram absorvidos pela sentença que extinguiu o Feito e confirmou a não fixação de honorários advocatícios, devendo ser debatido pela via recursal cabível contra a sentença. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1350315, 07024004220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo, que restou prejudicado, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora